Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-42.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS MOVIDA POR DOIS IRMÃOS CONTRA IRMÃ, OBETIVANDO RECEBIMENTO DE ALUGUERES. POSSE EXCLUSIVA DO BEM POR HERDEIRA. OPOSIÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, § 3o, DO CPC. EFEITOS NÃO RETROATIVOS (EX NUNC). PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SUCESSIVOS RECURSOS EM OUTROS AUTOS. TODOS NÃO ADMITIDOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE DEDUÇÃO DE BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O PEDIDO RECONVENCIONAL. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AÇÃO PRÓPRIA. ALUGUÉIS. RENÚNCIA TÁCITA DO CONDÔMINO. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.316 DO CPC. TERMO INICIAL DO ARBITRAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA OBJEÇÃO AO USUFRUTO EXCLUSIVO DO BEM. CITAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de arbitramento de aluguéis, que julgou procedente o pedido, arbitrando aluguéis desde a data da citação nos autos da ação de extinção de condomínio anteriormente proposta pelos autores. 1.1. Em suas razões, a requerida, ora apelante, requer preliminarmente, a suspensão do feito até que seja realizado o julgamento de mérito nos autos do processo de extinção de condomínio, atualmente aguardando julgamento no Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do que prevê o artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, em que se discute a viabilidade jurídica de se arguir a exceção de usucapião em ação de extinção de condomínio. Também em sede de preliminar, pede seja acolhida a tese de cerceamento de produção de provas, uma vez que o julgamento se deu ao alvedrio do pedido expresso realizado em contestação de prova pericial. No mérito, pede a reforma da sentença, a fim de que seja indeferido o pleito de arbitramento de aluguéis desde a data da citação nos autos do processo de extinção de condomínio, vez que desprovido de norma jurídica subjacente legítima. Argumenta, também, que houve renúncia tácita ao recebimento dos aluguéis pelos autores, em razão do decurso de vários anos e pelo fato de não arcarem com os ônus do imóvel.
2. Da gratuidade da justiça - deferida. 2.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. Nesse sentido, a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.3. No caso concreto, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça, ficando, portanto, a apelante dispensada do recolhimento do preparo. 2.4. Apesar do deferimento do pedido, os efeitos da concessão da gratuidade de justiça somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. Diante disso, uma vez concedida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não afasta a condenação lançada na sentença. 2.5. A jurisprudência é nesse sentido: “[...] 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez concedida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não afasta a condenação lançada na sentença. [...]” (07095290820208070009, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/07/2022).
3. Da preliminar de suspensão do processo – rejeitada. 3.1. Pede a recorrente que os presentes autos sejam suspensos até o trânsito em julgado dos autos da extinção de condomínio, em que se discute a viabilidade jurídica de se arguir a exceção de usucapião em ação de extinção de condomínio. 3.2. Em consulta aos autos mencionados, observa-se que a apelação interposta pela ora apelante não foi conhecida, pois inadmissível em razão da preclusão. Isso porque a matéria devolvida já havia sido objeto de apreciação pretérita em segundo grau de jurisdição, entendendo esta 2a Turma pela impossibilidade de apreciação de questões litigiosas, como a usucapião, em procedimentos de jurisdição voluntária. No mesmo sentido, na apreciação do agravo interno interposto restou confirmada a decisão de inadmissibilidade do recurso de apelação. 3.3. Interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, estes foram inadmitidos por decisão da Presidência, do que foi interposto agravo. Remetidos os autos ao STJ, estes, novamente, não foram conhecidos, do que foi interposto novo agravo, ainda pendente de apreciação. 3.4. Do que se infere, foram interpostos, naqueles autos, sucessivos recursos pela parte apelante, todos restando inadmitidos. Assim, em que pese pender o agravo interno mencionado, não se mostra razoável suspender o presente feito quando se constata que os recursos da parte foram, sucessivamente, declarados manifestamente inadmissíveis.
4. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. 4.1. Instada pelo juízo, a parte requerida aduziu que não possuía outras provas a produzir. Desse modo, considerando que a requerida se omitiu quanto ao interesse na produção de prova, manifestando ciência expressa acerca do julgamento antecipado do mérito, não pode ela posteriormente visar à cassação da sentença, alegando que a ausência de designação da produção de prova requerida em contestação cerceou sua defesa e maculou o processo em questão, em razão da proibição do comportamento contraditório. 4.2. Nesses casos, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim em preclusão, pois oportunizados os meios e encargos probatórios previstos na legislação processual, mas a parte não manifestou desejo na perícia, apesar de instada a especificar as provas pretendidas. 4.3. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “[...] 5. Prova pericial não postulada a tempo e modo devido. Direito fundamental à prova que não é absoluto, estando sujeito ao instituto da preclusão. Injustificada inércia da parte, embora regularmente intimada para especificar as que pretendia produzir. Ausência de manifestação no prazo assinalado. Preclusão temporal verificada. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. [...]” (0722680-02.2019.8.07.0001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe : 27/06/2023). 4.4. Desse modo, havendo sido assegurada oportunidade para a manifestação de interesse na produção da prova pericial, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial enseja o aperfeiçoamento da preclusão, obstando que, ao se deparar com provimento desfavorável aos seus interesses, alegue cerceamento de defesa.
5. Do mérito - da dedução das benfeitorias e demais ônus do imóvel arcados pela requerida. 5.1. Nesta sede, a apelante pretende a reforma da sentença, aduzindo que arcou de forma exclusiva com todo o ônus inerente a manutenção e conservação da coisa, bem como ali realizou benfeitorias úteis e necessárias ao longo dos últimos vinte anos, razão pela qual defende que não deve ser arbitrado o pagamento de aluguéis sem que antes sejam deduzidos os valores adimplidos pela requerida. 5.2. Na hipótese presente, a pretensão autoral formulada pelos ora apelados restringiu-se ao arbitramento de aluguéis referentes ao imóvel de que são coproprietários. Por sua vez, a requerida, em contestação, requereu a produção de prova pericial, para fins abatimento das benfeitorias no arbitramento do aluguel. O juízo, todavia, entendeu que não havia pedido formal de reconvenção, razão pela qual a inadmitiu pois não observada a formalidade legal. 5.3. Com razão o magistrado, pois “[...] A contestação é instrumento de defesa, que permite à parte ré resistir à pretensão formulada pelo autor. Para que possa ampliar os limites objetivos da demanda, formulando pedido em face da parte autora, é imprescindível que a parte ré apresente reconvenção. Todavia, como a requerida não apresentou reconvenção, não é possível conhecer do pedido de indenização formulado em face da autora. [...]” (07028032420208070007, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 28/06/2021). 5.4. Contra a decisão que inadmitiu a reconvenção, a ora apelante não interpôs agravo de instrumento, razão pela qual a discussão a respeito da adequação do pedido de indenização pelas benfeitorias restou acobertada pela preclusão temporal enunciada no art. 507 do Código de Processo Civil. 5.5. Desse modo, o pleito não pode ser apreciado, tanto em razão da preclusão da matéria, quanto em virtude da consequente ausência de apreciação em sede de sentença, o que caracterizaria supressão de instância caso os pedidos de dedução das benfeitorias e dos débitos fossem aqui analisados.
6. Da renúncia tácita com relação ao adimplemento dos aluguéis. 6.1. O instituto da “supressio”, explorado na argumentação da recorrente, decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva e pode ser definido como a supressão de um direito ou de uma posição jurídica em razão do seu não exercício, de forma voluntária, o que implicaria a renúncia tácita. 6.2. Ocorre que, especificamente em relação ao condomínio, não há disposição legal alguma que autorize que a renúncia se dê de forma tácita. Do contrário, enuncia o art. 1.316 do Código Civil que a renúncia é escolha do condômino que deseja eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, não sendo este o caso dos autos. 6.3. Na hipótese, restou demonstrado que os autores buscaram regularizar o imóvel junto a TERRACAP, assinando escritura e pagando os impostos incidentes. Ademais disso, os requerentes pagaram todas as despesas para transferência do imóvel, como o ITCD incidente sobre a partilha, taxas na TERRACAP e ITBI decorrente da escritura de compra e venda firmada com a TERRACAP após a finalização da partilha. 6.4. Assim, não há se falar em renúncia tácita por parte dos apelados, a uma porque as circunstâncias fáticas impedem tal presunção e a duas porque sequer há menção na lei acerca deste fenômeno. 6.5. Dessa forma, ainda que fossem integralmente verdadeiras as alegações da apelante, o fato de determinado condômino deixar de concorrer para as despesas dos bens não implica em renúncia aos direitos sobre eles. Para tanto, seria necessário que essa decisão fosse expressa de forma clara e objetiva, porque a renúncia não se presume. 6.6. Precedente: “ (.....) 1. O não pagamento das despesas do bem em condomínio por um dos condôminos, não implica em renúncia tácita aos direitos sobre eles. A renúncia tem que ocorrer de forma expressa, clara e objetiva. [...]” 0048927-42.2011.8.07.0001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 10/10/2017).
7. Do termo inicial dos aluguéis. 7.1. Apesar de ser comum que a mora decorra da citação nos autos do processo de arbitramento de aluguéis, não há óbice à fixação de prazo anterior, quando houver nos autos comprovação de que o possuidor do imóvel teve ciência inequívoca acerca da objeção ao usufruto exclusivo do bem. 7.2. Este é justamente o caso dos autos, situação em que fora ajuizada ação anterior com idêntica pretensão (ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis), cujo último pedido, ora objeto dos autos, não fora apreciado tão somente pela incompatibilidade entre os procedimentos. Nesse sentido, resta evidente que houve ciência inequívoca da ora apelante acerca da irresignação dos autores quanto à fruição exclusiva do imóvel, devendo a data da citação daqueles autos ser considerada a data em que a ora apelante foi constituída em mora. 7.3. Precedente: “[...] 4. O termo inicial da indenização pelo uso exclusivo de imóvel em condomínio, decorrente de partilha efetivada em ação de divórcio, ocorre com a citação na respectiva ação ou com qualquer ato positivando o desejo do coproprietário que não detém a posse do bem. Precedentes. 5. Tendo sido o pedido de alugueres formulado em ação prévia (divórcio), na qual, embora não examinado o pleito (incompetência do Juízo), houve a citação da parte, tem-se por inequívoca a ciência do inconformismo em relação à fruição exclusiva do bem, podendo tal marco servir como termo inicial para fixação da indenização. 6. Recurso conhecido e provido. Recurso adesivo não conhecido.” (0704620-50.2021.8.07.0020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/08/2022).
8. Em razão do improvimento do apelo, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 12%, sobre o valor da condenação (a ser apurado), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
9. Apelo improvido.